Tribunal: TJMT
Processo: 0001729-26.2010.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001729-26.2010.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), MANOEL PESSOA PRADO - CPF: 022.989.291-49 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), MANOEL PESSOA PRADO - CPF: 022.989.291-49 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), LEONARDO ELEUTERIO CAMPOS - CPF: 863.467.416-91 (ADVOGADO), LEONARDO ELEUTERIO CAMPOS - CPF: 863.467.416-91 (ADVOGADO), GILMARA MARINA DOMINGUES - CPF: 029.166.876-37 (ADVOGADO), GILMARA MARINA DOMINGUES - CPF: 029.166.876-37 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA GOMES - CPF: 476.515.046-15 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA GOMES - CPF: 476.515.046-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE (ART. 1.024, §3º, DO CPC) – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADA A APELAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS – ADPF 165/STF – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – CARÁTER INFRINGENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
DECISUM
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática com nítido intuito infringente devem ser recebidos como agravo interno.

O julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade dos Planos Econômicos (Bresser, Verão, Collor I e Collor II), esvazia a pretensão recursal que visava a reforma de sentença condenatória de expurgos, operando-se a perda superveniente do objeto do recurso (art. 932, III, do CPC).

A decisão monocrática que declara o recurso prejudicado não padece de omissão ou contradição, pois reflete adequadamente o estado processual decorrente de tese vinculante da Corte Suprema, sendo desnecessária a incursão no mérito da ação originária nesta via recursal, especialmente quando o STF facultou a adesão voluntária a acordo coletivo.

Inexistindo argumentos novos capazes de alterar o entendimento exposto na decisão monocrática, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

00017292620108110003

EMBARGANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADO:

MANOEL PESSOA PRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração manejado por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a decisão monocrática de Id. 353082869, que julgou prejudicado os recursos de apelação interpostos por
MANOEL PESSOA PRADO
e pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, ante a perda superveniente do objeto recursal.

A decisão agravada fundamentou o esvaziamento da pretensão autoral no julgamento definitivo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 165/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, conferindo eficácia erga omnes e efeito vinculante à solução de litígios envolvendo expurgos inflacionários.

Em suas razões, a parte embargante insurge-se contra o desfecho do julgado, sustentando a necessidade de integração da decisão para que seja conferido efeito infringente ao recurso.

Argumenta, em síntese, que o reconhecimento da constitucionalidade dos Planos Econômicos pelo STF e a homologação do acordo coletivo não deveriam ensejar apenas a prejudicialidade do apelo por perda de objeto, mas sim a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a extinção do processo com resolução de mérito.

Defende que a decisão embargada foi omissa ao não aplicar integralmente os efeitos da tese fixada pela Suprema Corte, que teria esvaziado o direito material pretendido pela parte autora, buscando, assim, a modificação do resultado para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para que, sanados os vícios apontados, seja reformada a decisão monocrática com a atribuição de efeitos modificativos (id. 355858860).

A parte embargada, MANOEL PESSOA PRADO, apresentou resposta aos embargos de declaração argumentando que a pretensão do banco embargante possui nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da causa e alterar o resultado do julgamento, o que é incabível na via dos aclaratórios.

Sustenta que inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no decisum, uma vez que o julgado foi claro ao reconhecer que o fato novo (julgamento da ADPF 165) retirou o interesse no julgamento do recurso. Ressalta que a decisão do STF não determinou a extinção automática das ações em curso nem o julgamento de improcedência compulsório, mas instituiu um modelo de adesão voluntária ao acordo homologado.

Aduz, ainda, que acolher a pretensão do embargante para extinguir o feito ou julgar o mérito neste momento processual configuraria cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, pois a decisão recorrida limitou-se ao juízo de admissibilidade e prejudicialidade dos recursos.

Requer o não acolhimento dos embargos de declaração, mantendo-se a decisão embargada em todos os seus termos ou, subsidiariamente, que eventual integração ocorra sem a atribuição de efeitos infringentes (id. 360895891).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão do embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão
que julgou prejudicado o recurso de apelação, ante a perda superveniente do objeto recursal.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo
os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Quanto ao cerne a insurgência não prospera.

A decisão monocrática recorrida foi clara ao assentar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165/DF, não apenas homologou um acordo, mas fixou a constitucionalidade da adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

Ao contrário do que sustenta o agravante, a declaração de que o recurso de apelação restou prejudicado é a medida processual adequada e suficiente no âmbito do Tribunal de Justiça, uma vez que o pronunciamento do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade retira o interesse recursal das partes quanto à discussão da legalidade/ilegalidade dos índices.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor que incumbe ao relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". No caso, a superveniência de precedente vinculante do STF esvaziou o objeto do apelo.

Ademais, a decisão agravada ressalvou expressamente a possibilidade de os poupadores aderirem ao acordo coletivo homologado pelo STF no prazo de 24 meses. Determinar a improcedência sumária ou a extinção com resolução de mérito da ação principal, nesta fase e por via monocrática em sede recursal, sem o retorno dos autos à origem para as providências de baixa e eventual manifestação das partes sobre a adesão ao acordo, configuraria atropelo processual.

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado. O inconformismo da instituição financeira revela apenas tentativa de rediscutir o mérito da decisão que reconheceu a perda do objeto, o que é inviável se não demonstrado erro de julgamento ou fato novo capaz de alterar a conclusão adotada.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PLANOS ECONÔMICOS.
ADPF 165/DF. EFICÁCIA VINCULANTE E ERGA OMNES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado recurso de apelação, em razão do reconhecimento da perda superveniente do objeto, diante do julgamento da ADPF nº 165/DF pelo Supremo Tribunal Federal, em demanda que versa sobre cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança relativas ao Plano Verão.

II. Questão em discussão

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida na ADPF nº 165/DF possui eficácia vinculante apta a ensejar a perda superveniente do interesse processual em demandas sobre expurgos inflacionários; (ii) estabelecer se a ausência de trânsito em julgado do acórdão do Supremo Tribunal Federal impede sua aplicação imediata ao caso concreto.

II.

Razões de decidir

O relator pode decidir monocraticamente quando houver entendimento consolidado em tribunal superior, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia vinculante e erga omnes, conforme art. 102, §2º, da CF/1988, art. 927, I, do CPC e art. 10, §3º, da Lei nº 9.882/1999.
O julgamento da ADPF nº 165/DF reconhece a constitucionalidade dos planos econômicos e homologa acordo coletivo com abrangência suficiente para alcançar demandas individuais e coletivas relativas a expurgos inflacionários.

A existência de precedente vinculante do STF esvazia a utilidade do provimento jurisdicional pretendido, configurando perda superveniente do interesse processual,
nos termos do art. 485, VI, do CPC.
A controvérsia sobre aplicação de índices de correção monetária não se dissocia do núcleo decisório da ADPF nº 165/DF, que resolve de forma sistêmica a matéria dos expurgos inflacionários.
A eficácia das decisões em controle concentrado independe do trânsito em julgado, sendo inaplicável a alegação de necessidade de aguardar eventual modulação de efeitos ou julgamento de embargos de declaração.
A manutenção da decisão agravada assegura os princípios da segurança jurídica, isonomia e economia processual, evitando decisões conflitantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia vinculante e erga omnes e deve ser aplicada imediatamente pelos órgãos jurisdicionais.
O julgamento da ADPF nº 165/DF esvazia o interesse processual em demandas sobre expurgos inflacionários, ensejando extinção sem resolução do mérito.
A eficácia de decisão em controle concentrado independe do trânsito em julgado, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo”.
(N.U 0005742-85.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 353082869, por seus próprios fundamentos.

ADVIRTO
expressamente a parte recorrente de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026